Tribunal: STF
Processo: AI 634934
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ISS. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. TRÂNSITO EM JULGADO DE 
   RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   Questão decidida com base em norma infraconstitucional. Eventual 
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Com a 
   negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal
   de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos 
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 
   do STF). 
III - Agravo regimental improvido.